Tribunal: TJMT
Processo: 1011313-94.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1011313-94.2019.8.11.0000
RECORRENTE GONÇALVES TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
RECORRIDO WALSON FERNANDES AVALA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 23871952) interposto por GONÇALVES TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 17742467):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL DE DANOS MATERIAIS E MORAL - PAGAMENTO DE ALUGUEL - TUTELA DE URGÊNCIA PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO – RECURSO DESPROVIDO.
“O deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação. (TJ-MG - AI: 10000190455113001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 21/08/0019, Data de Publicação: 23/08/2019).” (N.U 1011313-94.2019.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2019)
Alega violação ao artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil, bem como divergência jurisprudencial, aduzindo que a imposição de pagamento mensal do valor até a reconstrução do imóvel possui efeitos irreversíveis, uma vez que se ficar demonstrado ao final a inexistência de responsabilidade da empresa Requerida, ficará impossibilitada de reaver os valores.
Recurso tempestivo (ID 25288487) e preparado (ID 25470988).
Contrarrazões juntadas conforme ID 28847992.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça à aplicação e à uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte Recorrente, contra a decisão do Juízo de primeiro grau que na Ação de Reparação Civil de Danos Materiais e Moral ajuizada por WALSON FERNANDES AVALA e ANGELA MARA BRUGNAGO AYALA “deferiu a tutela de urgência para que a requerida efetue o pagamento dos valores/alugueres cessados pela destruição do imóvel dos requerentes até o final da reconstrução do mesmo, no valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REMOÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL. SÚMULA 735 STF. ORDEM JUDICIAL ESPECÍFICA. MARCO CIVIL DA INTERNET. LEI 12.965/14. REITERAÇÃO DE POSTAGENS DO MESMO CONTEÚDO. INFORMAÇÃO PELO OFENDIDO DA LOCALIZAÇÃO PRECISA.
1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 980.165/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (g.n.)
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 300, §3o, do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de janeiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX